Tribunal: TJDFT
Processo: 0714056-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714056-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO, JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, BRENNO MARCELO LEITE ALVES, ESPÓLIO DE CESAR AUGUSTO SEVERO D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado. Eventual justificativa quanto a necessidade de dilação de prazo para recurso especial ou extraordinário deve ser submetida à autoridade competente para o juízo de admissibilidade. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator